Tribunal: TJBA
Processo: 0065203-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065203-47.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): TATIANA CARVALHO SEDA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI 406/68 E LC 56/87. TAXATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 424 DO STJ. RE 784.439 (Tema 296). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO ILIDIDA. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDAMENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, com as alterações da LC 56/87, é taxativa, mas admite interpretação extensiva para serviços congêneres, conforme Súmula 424 do STJ. 2. O fato gerador do ISS não depende da nomenclatura utilizada pela instituição financeira, mas da efetiva natureza do serviço prestado (art. 4º do CTN). 3. Compete ao contribuinte, mediante prova inequívoca, ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80. 4. A perícia realizada não logrou comprovar que as receitas autuadas não se enquadrariam nos itens da Lista de Serviços, mantendo-se hígida a presunção de legitimidade do Auto de Infração. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0065203-47.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como Apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA